Tribunal: TJDFT
Processo: 0738277-24.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar o requerido ao pagamento de pensão alimentícia mensal equivalente a vinte por cento de seus rendimentos brutos, sob o fundamento de que o valor fixado não corresponde às despesas do menor e o genitor possui condições financeiras para o pagamento de maior percentual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i) verificar a suficiência do valor fixado para os alimentos, considerando o binômio necessidade-possibilidade e a proporcionalidade entre as contribuições dos genitores e ii) definir a correta imputação do ônus de sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação dos alimentos deve observar o binômio necessidade-possibilidade, conforme os arts. 1.694 e 1.695 do CC, e o Princípio da proporcionalidade.
4. Demonstrada a necessidade do menor e a capacidade financeira do genitor, é cabível a majoração dos alimentos para vinte e cinco por cento dos rendimentos brutos do apelado.
5. Considerando tratar-se de valor estimativo, a concessão de parte do valor pleiteado na inicial não representa sucumbência em parte do pedido, razão pela qual deve ser atribuído ao réu/apelado o pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios.
6. O valor da condenação, conforme dispõe o art. 85, § 2o, do CPC, correspondente a 12 parcelas da prestação alimentícia mensal. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "A fixação dos alimentos deve observar o binômio necessidade-possibilidade e a proporcionalidade entre as contribuições dos genitores."
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, 1.695; ECA, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1426028, 07005197620218070017, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 25.05.2022, p. 02.06.2022.